Tribunal: STF
Processo: HC 221442
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.



    2. Agravo interno desprovido.